Tribunal: TJSP
Processo: 2232487-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS – POLÍTICA PÚBLICA TARIFÁRIA – CONTROLE DE PREÇOS – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessário a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS – POLÍTICA PÚBLICA TARIFÁRIA – CONTROLE DE PREÇOS – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Para deferimento de tutela de urgência faz-se necessário a concorrência dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano, ou, alternativamente, o risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC).
2. Pedido de tutela de urgência para compelir o Município de São Paulo a estabelecer uma política pública tarifária para o serviço de transporte individual de passageiros, com controle de preços. Ausência dos requisitos legais. Tutela de urgência indeferida. Admissibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.